Tribunal: TJES
Processo: 5015490-57.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015490-57.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO BORGES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015490-57.2025.8.08.0048

RECORRENTE: FRANCISCO BORGES

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça, considerando o documento de ID 16491058.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCISCO BORGES em face de BANCO PAN S.A., contra a sentença (ID 16491301) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos quais se pleiteava a declaração de
nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação em danos morais.

A decisão recorrida fundamentou a improcedência na regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento, ao considerar que o instrumento contratual apresentado pelo banco seria claro e detalhado quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo pessoal.

O Recorrente, em suas razões recursais (ID 16491302), sustenta a ocorrência de vício de vontade, pois sua real intenção era a contratação de um empréstimo consignado tradicional. Aponta falha no dever de informação por parte da instituição financeira e a onerosidade excessiva do contrato, que, na prática, gera uma dívida de difícil quitação. Prequestiona, ainda, a aplicação dos Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do TJES.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo a tese da clareza contratual com os argumentos de vício de consentimento e de desvirtuamento da natureza do negócio, o que é suficiente para o conhecimento do mérito recursal.

MÉRITO

A controvérsia central reside na validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, especificamente se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O Recorrente alega que buscava a contratação de um empréstimo consignado, mas foi induzido a erro, firmando um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). O Recorrido, por sua vez, defende a regularidade do pacto, amparando-se na existência de contrato assinado e na clareza de suas cláusulas.

A análise dos autos demonstra que a tese recursal merece prosperar. A dinâmica da contratação evidencia que a real intenção do consumidor era a obtenção de um mútuo, um valor único para ser pago em parcelas. Prova disso é que a utilização do limite concedido se deu por meio de TRANFERENCIAS DE VALORES (IDs 16491082 e 16491083), descaracterizando o uso típico de um cartão de crédito.

A despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

No tocante à alegação de que o Recorrente utilizou os valores, tal fato não convalida o vício na contratação da modalidade. A utilização do dinheiro era o objetivo final do consumidor, que acreditava tê-lo obtido por meio de um empréstimo tradicional. A aceitação do crédito não significa concordância com a forma como este foi estruturado.

Reconhecida a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior. A
restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício do Recorrente deve ocorrer em dobro, uma vez que a conduta do Recorrido é contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. Por outro lado, o Recorrente deverá
restituir os valores que efetivamente recebeu, autorizada a compensação entre os créditos
.

Por fim, o
dano moral
está configurado. A imposição de um contrato mais oneroso a um consumidor idoso, com descontos em verba de natureza alimentar e com uma dívida de difícil extinção, extrapola o mero dissabor. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo dano. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos, para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 751280792-1, objeto da lide, determinando o cancelamento de quaisquer descontos futuros no benefício previdenciário do Recorrente a ele vinculados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

CONDENAR
o Recorrido, BANCO PAN S.A., a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício do Recorrente em virtude do referido contrato, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação. Tais valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença.

DETERMINAR
que o Recorrente, FRANCISCO BORGES, restitua ao Recorrido os valores líquidos que lhe foram creditados por meio das operações de saque (IDs 16491082 e 16491083). Fica autorizada a compensação entre os valores devidos por ambas as partes.

CONDENAR
o Recorrido a pagar ao Recorrente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e com juros de mora a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)